Tribunal: TJDFT
Processo: 0751098-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. PODER FAMILIAR. EXTINÇÃO. MANUTENÇÃO DO DEVER ALIMENTÍCIO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO EM CONCRETO. RELAÇÃO DE PARENTESCO. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. CAPACIDADE LABORATIVA DO ALIMENTADO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do que dispõe o artigo 300, do CPC.

2. O art. 1.699 do Código Civil preconiza a possibilidade de exoneração da obrigação de prestar alimentos se sobrevier mudança da situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe, podendo o interessado reclamar a exoneração, redução ou majoração do encargo.

3. Diante do dever de prestar alimentos, o qual, no caso dos autos, encontra fundamento na relação de parentesco e no princípio da solidariedade familiar (art. 1.695 e 1.696, Código Civil), diante da maioridade do alimentado, impõe-se que a questão fática subjacente ao presente litígio seja submetida à ampla dilação probatória, a fim de que se apure a real capacidade do alimentado de prover, autonomamente, a sua própria subsistência.

4. Mostra-se inviável, em sede de agravo de instrumento, concluir-se pela capacidade plena do alimentado para as atividades laborais, e, por conseguinte, firmar um convencimento seguro de que o recorrido não mais precisaria dos alimentos prestados pelo seu genitor, somente pelo fato de ter atingido a maioridade. 4.1 Também não justifica a exoneração dos alimentos, em caráter antecipado, a alegação de que a irrepetibilidade dos alimentos em cotejo com o desemprego do alimentante acarretará prejuízos a si e à sua atual família, circunstâncias estas que, em tese, poderão ser levadas em consideração para fins de eventual readequação do valor da pensão alimentícia

5. Recurso conhecido e desprovido.